Tribunal: TJMT
Processo: 0018810-16.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018810-16.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MACIEL DA SILVA LINS (APELANTE), ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - CPF: 483.677.611-20 (ADVOGADO), RAYANE ANGELO DA SILVA - CPF: 485.194.538-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
. ÓBITO DO PRIMEIRO APELANTE. PUNIBILIDADE EXTINTA.
2.

MÉRITO
.
2.1.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CIVIS. VALIDADE. USO PRÓPRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
2.2.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO MARITAL. MERO CONCURSO DE AGENTES.
2.3.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA READEQUADA. RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Diante da notícia, devidamente comprovada por Certidão de Óbito anexada aos autos, de que um dos apelantes faleceu após a interposição do recurso, inexiste outro caminho senão declarar extinta a sua punibilidade, nos termos do 107, inc. I, do CPP e do art. 62 do CPP;

2.1.
Impõe-se manter a condenação pelo crime de Tráfico de Entorpecentes e ainda afastar a tese de desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal quando se comprovadas, de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, assinalando a existência de prévias denúncias devidamente investigadas, as quais ensejaram a apreensão no interior da residência deles da apelante de sete porções de maconha pesando
7,189
g;

2.2.
–

A mera coautoria entre marido e esposa na prática do tráfico de drogas, ainda que exercida por mais de uma vez, não se confunde com a Associação para o tráfico, se inexistente prova do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35 da Lei no. 11.343/06;

2.3.
Se a apelante é
primária e detentora de bons antecedentes, inexistindo provas de que integra organização criminosa ou que se dedicava à atividade ilícita, o redutor da pena previsto no
art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 de
ve ser aplicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

Maciel da Silva Lins
e
Rayane Angelo da Silva,

contra a sentença por meio da qual foram
condenados
pela autoria dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei no. 11.343/06
, à pena individual de
8 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e
1.200 dias-multa
(Id. 61274464).

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes requereu a
absolvição
, por insuficiência de provas, da autoria dos crimes que lhes foram imputados ou a
desclassificação
do Tráfico para Porte de drogas para consumo pessoal; se vencida nessas teses, a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
(Id. 61274468).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 61274472).

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer em que opinou pelo
provimento parcial
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 66354985):

Acusados condenados nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugnam pela absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime do art. 33 para aquele previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Por fim, pugnam pela aplicação da minorante do art. 33, §4o da Lei 11.343/2006 –
Alegações parcialmente procedentes
– Crime de tráfico –
absolvição
– Impossibilidade – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da
finalidade de mercancia da droga apreendida
–
Depoimento dos policiais
– Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Crime de
associação para o tráfico
–
Absolvição – Pertinência
–
Insuficiência probatória
– Aplicação da causa de diminuição prevista no
§ 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Viabilidade
– Apelante que preenche os requisitos – Pelo
parcial provimento
.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021